Tribunal: TJSP
Processo: 1007254-34.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no

Ementa:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ), e não da ré – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.